Tribunal: TJBA
Processo: 8067585-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067585-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NOTEBOOK BAHIA COMERCIO E MANUTENCAO DE SMARTPHONES, TABLETS E COMPUTADORES LTDA Advogado(s): TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPLEXIDADE FÁTICA. CRÉDITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão de descontos bancários e proibição de comunicações a terceiros. A agravante alega que o banco vinculou erroneamente sua conta a convênio de terceiros, gerando depósitos indevidos e cobranças reflexas. II. Questão em discussão 2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em demanda que envolve a origem de créditos bancários e a responsabilidade por contratos de consumo com terceiros. III. Razões de decidir 3. A matéria apresenta alta complexidade, exigindo esclarecimento sobre a destinação dos valores e a existência de vínculo contratual/convênio. 4. A admissão de uso dos valores pela agravante e a existência de conflitos em outras esferas judiciais e administrativas exigem dilação probatória, sendo temerária a concessão de tutela initio litis sem oitiva da parte contrária. 5. Ausência de demonstração, prima facie, da probabilidade do direito apta a reformar o convencimento do magistrado de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A complexidade da matéria fática e a necessidade de instrução probatória para verificar a origem de créditos em conta corrente obstam a concessão de tutela de urgência sem a formação do contraditório. 2. Deve ser mantida a decisão que, fundamentadamente, reserva a análise da medida para após a angularização processual. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80682924620248050000, Relatora: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 29/04/2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento n.º 8067585-44.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante NOTEBOOK BAHIA COMERCIO E MANUTENCAO DE SMARTPHONES, TABLETS E COMPUTADORES LTDA e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 07 de abril de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27